Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR RESTAURANTE.

I – O preparo de produto alimentar em restaurante não se configura industrialização, nos termos do art. 387 do RICMS para fins de afastar a incidência de ICMS por substituição tributária, nos termos dos Protocolos de ICMS n. 215, 216 e 217/2012.

II – A empresa remetente de bens para restaurante é responsável por recolher o ICMS devido pelo restaurante, por substituição tributária, nos termos da cláusula primeira dos Protocolos de ICMS n. 215, 216 e 217/2012.

III – Embargos de declaração da autora rejeitados. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.